Tribunal: STF
Processo: HC 68996
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
- "Habeas Corpus".
         - Não e  o  "habeas  corpus"  meio  idoneo  para  o  reexame
aprofundado da prova, o  qual  seria  necessario,  no  caso,  para  a
verificação da conexao, ou não, do trafico de cocaina com o exterior,
e, portanto, da competência, ou não, da Justiça Federal.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ja  se firmou
no sentido da possibilidade de concurso material dos crimes previstos
aos artigos 12 e 14 da Lei n. 6.368/76.
         - Improcedencia da alegação de vício  na  fixação  da  pena.
         "Habeas corpus" indeferido.